Tribunal: TJDFT
Processo: 0722780-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722780-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDEIROS &amp; ASSOCIADOS - ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA. AGRAVADO: JOSE ANTONIO DA SILVA NETO D E S P A C H O A parte agravante não recolheu o preparo. Diante disso, intime-se a parte agravante para comprovar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça nos autos de origem no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora